Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705162-81.2024.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido pelo BANCO TOYOTA S/A. O Apelante sustenta que o Apelado foi constituído em mora mediante notificação encaminhada para o endereço por ele indicado. Afirma que “a simples proposta de acordo não tem o condão de suspender a exigibilidade da obrigação, salvo se houver expressa manifestação de vontade do credor no sentido de aceitar e formalizar a transação, o que manifestamente não ocorreu no presente caso”. Alega que “o periculum in mora decorre da possibilidade de que, caso não seja concedido o efeito suspensivo e a sentença seja mantida, o Apelante será compelido a restituir o veículo apreendido e, eventualmente, pagar valores ainda em discussão. Posteriormente, caso este recurso seja julgado procedente e a decisão reformada, a retomada do bem poderá se mostrar extremamente dificultosa”. Requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a consequente concessão do efeito suspensivo ao presente recurso”. Preparo recolhido (ID 70691885). É o breve relatório. Decido. A decisão de ID 70691691 deferiu a liminar de busca e apreensão. No AGI 0726808-92.2024.8.07.0000 foi determinada a restituição do veículo apreendido ao Apelado, no pressuposto de que a prova produzida “sinaliza que houve a renegociação do financiamento (fls. 33/34 ID 60961996) e o pagamento das parcelas em atraso (fls. 35/36 ID 60961996).” Sobreveio a sentença de improcedência do pedido. Essa síntese da relação processual revela que, em princípio, ainda está em vigor a liminar concedida no Agravo de Instrumento, tendo em vista que converge com a sentença de improcedência. Além disso, a prova produzida nos autos sinaliza que houve a renegociação do financiamento e o pagamento das parcelas em atraso na data do vencimento, o que afasta a mora do devedor. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator